Tribunal: STF
Processo: RE 84362
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA DECISÃO QUE, EM MANDADO DE
SEGURANÇA, NÃO JULGA O MÉRITO (ART. 308 N. III DO REGIMENTO
INTERNO), SALVO SE CONFIGURADA UMA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO CAPUT
DO MESMO ARTIGO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.